Tribunal: TJES
Processo: 5012269-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012269-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMELITA DO ROSARIO CASTRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012269-28.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDA: CARMELITA DO ROSARIO CASTRO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BMG S.A contra a sentença proferida em id 6281306 que julgou procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“II – DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) DETERMINAR que o requerido se abstenha de reservar margem consignável (RMC)referente ao cartão de crédito consignado, objeto desta demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa por desconto que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos), antecipando os efeitos da tutela em sentença;

b) DETERMINAR que a ré restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora após a quitação do valor recebido a título de empréstimo. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação;

d)

DECLARAR INEXISTENTE dívidas da parte autora face ao banco requerido.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o acolhimento da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão de necessidade de perícia; b) improcedência dos pedidos autorais; c) afastamento das astreintes fixadas.

A recorrida apresentou contrarrazões solicitando o não provimento do recurso (id. 6281323)

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tendo sido o preparo devidamente recolhido (id. 6281320), e as contrarrazões são tempestivas.

Assim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Primeiramente, entendo ser o Juizado Especial Cível competente para o julgamento da demanda, por ser
prescindível a prova pericial para a constatação se houve ou não a contratação de cartão de crédito consignado entre as partes litigantes
.

As provas trazidas aos autos são suficientes para o julgamento de mérito da presente ação judicial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de restituição de valores e reparação por danos morais.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, verifico que resta claro que o recorrente não prestou informações claras e precisas sobre o serviço contratado,
violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual se destaca alguns trechos:

No caso em análise,
a Instituição Financeira se furtou de oferecer à consumidora informações fundamentais em relação ao negócio jurídico
, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora). [...]

Considerando que
a parte requerida acostou aos autos os comprovantes da fatura do cartão de crédito consignado, mas não há demonstração da utilização do referido plástico, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado
, fato comprovado através das faturas juntadas pela parte requerida (ID n° 20434948).

De fato, estamos diante de uma prática abusiva implementada pelo recorrente, nos termos do art. 39, incisos IV e V, do CDC, pois a citada instituição financeira se prevaleceu do desconhecimento da recorrida, compelindo-lhe a contratar cartão de crédito consignado e, em consequência, exigindo-lhe vantagem excessiva.

Em relação a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo ser essa cabível, pois ocorreram descontos indevidos sobre verba alimentar e o desfalque no montante do benefício previdenciário da recorrida limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por nossos Tribunais e Colegiados Recursais. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

BANCO BMG S/A
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA MEDIANTE A
IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
Aposentada, idosa, que pretendia contratar apenas empréstimo consignado
.
Cartão de crédito não solicitado,
tampouco desbloqueado. Súmula nº 532 STJ.
Danos morais configurados. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
. Reserva de margem consignada. Ofensa ao artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de autorização legal e contratual para a instituição financeira assim proceder.
Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Astreintes – liberar a RMC no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00. Recurso do autor a que se dá parcial provimento, negando-se provimento ao recurso do réu.".

(TJ-SP - RI: 10037701520208260541 SP 1003770-15.2020.8.26.0541, Relator: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - PROVA DA MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO DOS VALORES SACADOS PELA PARTE AUTORA - ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial, especialmente porque a parte autora sequer fez uso de tal cartão
- É cabível a manutenção da alteração do negócio jurídico de cartão de crédito consignado para mútuo consignado, porque a contratação daquela modalidade de contrato apresentou vício de vontade de que decorre de erro substancial, cabendo, inclusive, a sua anulação, mas somente a parte ré impugnou a sentença quanto ao ponto -
Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário
se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo -
Há dano moral e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização, em decorrência de desconto de parcelas de empréstimo se foram elas cobradas com base em contrato declarado nulo, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira
- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. [...] O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais).

(TJ-MG - AC: 10000204993018001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O réu, sub-repticiamente, subverteu o incentivo governamental, que se destinava a permitir acesso a crédito mais barato (empréstimo consignado), transformando-o em acesso ao crédito mais caro do mercado (cartão de crédito) e em permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente da consumidora ao banco credor.
O caso concreto revela prática abusiva, pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de crédito, aproveitou-se da fraqueza ou ignorância da consumidora e exigiu vantagem manifestamente excessiva
(art. 39, I, IV e V, do CDC), pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado para operações de empréstimo consignado. Não obstante a nulidade da contratação, o contrato podia e devia ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato. Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios.
DANO MORAL CONFIGURADO. O desconto indevido em benefício previdenciário, aliado ao engodo na contratação e a posterior cobrança do valor mutuado, de uma só vez, é suficiente para justificar a reparação dos danos morais, afastada a hipótese de mero aborrecimento.
O montante da reparação fica arbitrado em R$10.000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. Apelação provida em parte.

(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por fim, não verifico qualquer impropriedade na obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo
, e nem desproporcionalidade nas
astreintes
fixadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)